Tribunal: TJSP
Processo: 2223020-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000292537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223020-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANGELA
MARIA DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223020-41.2019.8.26.0000
2
VOTO No 1785
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223020-41.2019.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: Angela Maria da Silva Araujo
AGRAVADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rogério Leitão Torezan
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho -
Restabelecimento de auxílio-doença acidentário -
Problemas em membros inferiores - Recurso da autora
em que se pretende o restabelecimento do benefício -
Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC -
Admissibilidade - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria da
Silva Araujo contra a decisão de fls. 115, a qual, em ação acidentária promovida
contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, indeferiu a tutela provisória
para a imediata implantação de auxílio-doença.
Sustenta a recorrente, em síntese, que os achados médicos
confirmam a existência da moléstia, a incapacidade total e o nexo causal com
a função habitual, fazendo jus ao restabelecimento liminar do auxílio-doença
acidentário.
Foi concedido efeito suspensivo-ativo ao recurso (fls. 105/106).
O agravado não apresentou resposta (fls. 128).
É o relatório.
Decido.
Alega a autora que, durante o vínculo empregatício mantido com
a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de auxiliar de
limpeza, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
problemas em membros inferiores e consequente redução de sua capacidade
laborativa.
Por conta disso, almeja o restabelecimento liminar do auxílio-
doença até ultimação do processo, oportunidade em que, segundo o seu
entender, restará amparado em caráter definitivo.
A concessão da tutela de urgência reclama a presença dos
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais, na
espécie, restaram atendidos.
Com efeito, a existência de sequelas está satisfatoriamente
comprovada nos autos. De outra parte, a concessão administrativa de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223020-41.2019.8.26.0000
3
de natureza acidentária (fls. 43) implica o reconhecimento, pelo menos nesta
fase de cognição sumária, do nexo de causalidade.
Por fim, a incapacidade laborativa está suficientemente atestada
pelos documentos médicos encartados (especialmente o de fls. 101), a
revelarem que a obreira padece do problema alegado na exordial, o qual lhe
impede por ora de retornar ao trabalho habitual, bem como o liame etiológico,
conforme parecer médico de fls. 94.
Assim, presentes os requisitos legais, de rigor a concessão da tutela
de urgência para que o INSS mantenha o auxílio-doença acidentário
restabelecido liminarmente neste agravo.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator